Tribunal: TJPA
Processo: 0003025-03.2014.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003025-03.2014.8.14.0022

APELANTE: DANILSON FARIAS PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003025-03.2014.8.14.0022

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

APELANTE:
DANILSON FARIAS PINHEIRO

ADVOGADO PARTICULAR: MANOEL DE JESUS LOBATO XAVIER, OAB/PA 5.791

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA (ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PROVIMENTO.
PRESENÇA DE MATERIALIDADE, PORÉM DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA.
DIANTE DO QUADRO DE INCERTEZAS ACERCA DA AUTORA DELITIVA, A PRUDÊNCIA RECOMENDA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, POIS HÁ O EFETIVO RISCO DO ACUSADO SER INOCENTE E, NESSE ASPECTO, NÃO SE AUTORIZA A CONDENAÇÃO, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO
IN DUO PRO REO,
CONFORME DETERMINAM OS ARTIGOS 155, CAPUT E 386, VII, DO CPP.

Recurso CONHECIDO
e PROVIDO
. Absolvendo DANILSON FARIAS PINHEIRO do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 30 de outubro de 2023 e término no dia 08 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
DANILSON FARIAS PINHEIRO
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pela
Vara Única de Igarapé-Miri/PA
(ID nº 15668206), que o condenou às penas de
05 anos e 04 meses
de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto,
além do pagamento de
20
dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal
(crime de roubo majorado).

Na
denúncia
(fls. 04/06, ID nº 15668116), o representante do Ministério Público narrou que no dia 29/06/2014, por voIta das 02h30, a vítima estava dirigindo sua motocicleta, marca honra biz,100c, cor rosa, em via pública, quando avistou o denunciado MAYCON parado próximo a uma lombada, momento em que precisou diminuir a velocidade e foi abordado pelo referido acusado, o qual estava na companhia do denunciado DANILSON e sob ameaça de morte, causada pelo uso de arma de fogo, revolver calibre 32,teve seu aparelho celular, modelo Samsung galax e sua motocicleta roubada.

Após o delito, os denunciantes deixaram o local, quando, no bairro centro, foram avistados pelo patrulhamento ostensivo da polícia militar, os quais decidiram segui-los, momento em que os indiciados, após perceberem a presença da viatura, empreenderam fuga. Entretanto, mais precisamente na rua carambola, os militares conseguiram efetuar a abordagem dos denunciados, onde foram apreendidos a arma de fogo utilizada no delito, bem como os objetos roubados, os quais posteriormente foram entregues a vítima, que fez o reconhecimento dos denunciados como sendo autores do crime em tela. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §1º e §2º, I e II, do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 128/138, ID nº 15668206), o acusado foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma. Já para o acusado MAYCON DE MORAES CASTRO, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, sendo extinta sua punibilidade, conforme previsão dos artigos 109,111, c/c 115 e 107,1V, todos do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 283/291, ID nº 15668213), o recorrente pugnou preliminarmente pela nulidade do reconhecimento pessoal, por não estar em acordo com o artigo 226, II, do CPP, no mérito, requereu a
absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 294/298, ID nº 15668215), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 306/308, ID nº 16146975), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa preliminarmente pela ilegalidade do reconhecimento pessoal, e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas.

Passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pugna pela
absolvição do apelante no crime de roubo majorado, diante da fragilidade das provas, conforme previsão do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito restou evidenciada pelo boletim de ocorrência (fl. 11 do IPL n°00124/2014.000158-4), o auto de apreensão e exibição (fl. 26 do IPL n°00124/2014.000158-4), bem como a prova oral colhida durante a instrução.

Quanto à autoria do delito, há dúvidas.

O acusado não foi ouvido em juízo, assim não houve seu devido reconhecimento.

Nenhuma testemunha presenciou o crime, somente a vítima.

Na fase inquisitorial, a vítima reconheceu o acusado, ora Apelante, em procedimento totalmente impróprio e inadequado, pois não foi colocado em sala própria ao lado de outras pessoas para que fosse reconhecido pelas vítimas.

Nesse sentido, sabe-se que a coleta dessa prova irregular e não confirmada em juízo, não se presta para ensejar um decreto condenatório contra o acusado.

No mais, não se descarta a possibilidade de que o apelado seja, de fato, o responsável pelo delito, mas não existem provas seguras nesse sentido, de modo que, diante do quadro de incertezas acerca da autoria delitiva, a prudência recomenda sua absolvição.

O processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerça um decreto condenatório, deve ser consistente. Eventual dúvida sobre a culpabilidade, por menor que seja, é fundamento idôneo para determinar a absolvição.

Portanto, se a autoria não ficou demonstrada, a mera suposição ou indícios não servem, por si só, para embasar o decreto condenatório e, na dúvida deve ser aplicado em favor do apelado o princípio do
in dubio pro reo
.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Absolvição com fundamento na ausência de provas, nos termos do artigo
386
,
II
e
VII
, do
CPP
. 2. Ausência de elementos para embasar a condenação. 3. Diante do quadro de incertezas acerca da autora delitiva, a prudência recomenda a manutenção da sentença absolutória, pois há o efetivo risco do apelado ser inocente e, nesse aspecto, não se autoriza a condenação, aplicando-se o princípio in duo pro reo. Recurso improvido.
(TJ-RO, APR: 000075180.2019.822.0018, Relator: Osny Claro de Oliveira, julgado em 08/04/2021, 1ª Câmara Criminal, publicado em 20/04/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – AUTORIA NÃO COMPROVADA –
IN DUBIO PRO REO
.
Diante da insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial quanto à autoria delitiva, a absolvição do acusado é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155, caput e 386, VII, do CPP. A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do
in dubio pro reo.
(TJ-MG, APR: 0615076-47.2016.813.0024, Relator: Henrique Abi-ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, publicado em 03/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - VERIFICAÇÃO -- AUTORIA - NÃO COMPROVAÇÃO - IN DUBIO PRO REO - OBSERVAÇÃO
. Se as provas contidas nos autos conduzem à fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10313210000474001 Ipatinga, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022).

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e concedo provimento à pretensão recursal,

a
bsolvendo DANILSON FARIAS PINHEIRO do crime previsto no artigo 157, §º, 2º, I e II, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor da apelante, se por outro motivo não estiver presa.

Oficie-se o juízo primevo acerca do aqui decidido.

É como voto.

Serve a presente decisão como Ofício.

Belém, 09/11/2023